Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. DEVOLUÇÃO. FORMA DOBRADA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. CREDORA. MÁ-FÉ. PROVA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A sanção do art. 940 do Código Civil é cabível somente quando comprovada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida paga.
2. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato, o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
3. Não provada a existência do ato ilícito, o pedido de reparação por danos morais deve ser rejeitado.
4. Apelação provida.